Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-35.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a autoria e a materialidade do crime de receptação dolosa. Cabe ao réu o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.

2. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, o que não se vislumbra se a coisa receptada excede a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3. Recurso conhecido e não provido.